Tribunal: STF
Processo: Rcl 64781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência proposta pelo Município de São Leopoldo/RS contra acórdão proferido pela 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo 0022570-12.2021.5.04.0000, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF; e nos REs 573.202/AM (Tema 43 da Repercussão Geral) e 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral).



    O Município reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Interposta reclamação trabalhista em face desta Municipalidade (0022570-12.2021.5.04.0000), a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante. 



    Ressaltou-se que a contratação, do caso concreto, se deu dentro das permissões estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, a qual previu a contratação por excepcional interesse público - em observância ao princípio da simetria ante a previsão contida na CF/88 no artigo 37, IX; posteriormente regulamentada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n. 6.0553). 



    Posteriormente, sobreveio a decisão (acórdão) quanto a competência da justiça do trabalho de primeiro grau, reconhecendo a competência da justiça do trabalho, contrariando o entendimento já externado pelo Superior Tribunal Federal, vejamos: [...]” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original)



    Sustenta que:



    “Conforme se observa pela decisão acima colaciona, da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, implicitamente, deu-se por competente para julgar a causa, e consequentemente ser a justiça do trabalho competente, ignorando por completo os precedentes das reclamações constitucionais trazidos a seu conhecimento, quais sejam Reclamação 50629; 50634; 50638 e 50637 tendo o Município de São Leopoldo como proponente.



    As reclamações constitucionais acima citadas referem-se a caso idênticos ao do reclamante, pois ajuizado pelos seus próprios colegas de trabalho; logo a situação analisada pelo juiz de primeiro grau tem total aderência as reclamações informadas.



    Com relação a decisão a qual a Municipalidade se insurge reafirma de forma preliminar ser a justiça do trabalho competente para prosseguir no julgamento daquela causa, afrontando diretamente as decisões proferidas por esta Corte Superior acerca do tema aqui tratado, razão pela qual não é necessário aguardar o processo ser sentenciado, o que iria contra o princípio da celeridade e da economia processual. 



    Em razão da confirmação da competência para julgar a lide a Municipalidade passa a apresentar reclamação constitucional ao Egrégio Superior Tribunal Federal, por violação à decisão proferida na ADIn-MC nº 3395-6, onde o STF concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária. 



    Isto posto, diante do contexto colocado, requer-se o recebimento dos argumentos que seguem junto a presente reclamação, sendo ao final assegurada a soberanidade e observâncias das decisões decididas por este Superior Tribunal, conferindo assim a manutenção da segurança jurídica, especialmente no que concerne ao já decidido na ADI 32.471, RE 573.202 (Tema 43) e 658.026 (Tema 602), pois sustenta caracterizada relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder Público.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão de tutela provisória de urgência para suspender eventual ou futuro cumprimento de sentença, eventual trâmite do precatório e ou Requisições de Pequeno valor requisitadas em face desta Municipalidade e a requisição de informações ao Exmo., relator do processo n. (0022570-12.2021.5.04.0000), no prazo de 10 dias, e a citação de JEFERSON ROHR para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias. 



    Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho exarada pela 4 (quarta) Turma do TRT4, com a consequente declaração de nulidade daquela decisão.” (documento eletrônico 1, p. 18; sem os grifos do original)



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 20).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



     



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado o que decidido na ADI 3.395/DF e nos REs 573.202/AM (Tema 43 da Repercussão Geral) e 658.026/MG (Tema 612). 



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicado em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Já no julgamento dos REs 573.202/AM e 658.026/MG (Temas 43 e 612 da Repercussão Geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “Tema 43: Competência para julgar reclamações de empregados temporários submetidos a regime especial disciplinado em lei local editada antes da Constituição de 1988.



    Tese: Compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional 1/1969. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.



    Tema 612: Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos.



    Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    A análise dos autos, em conjunto com a verificação do site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, revela que a sentença que julgou a reclamação trabalhista, na origem, afastou a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos apresentados pelo autor, condenando o Município a pagar ao reclamante diversas verbas trabalhistas. Ademais, após interposição de recurso ordinário, recurso de revista e agravo de instrumento, todos sem êxito do Município, a referida ação de conhecimento transitou em julgado em 9/9/2021.



    Iniciada a fase de liquidação de sentença, o Município reclamante propôs Ação Rescisória, na qual postularam a desconstituição do acórdão do Processo 0021693-56.2015.5.04.0332, aduzindo que a decisão foi proferida por juízo absolutamente incompetente, sob os seguintes fundamentos:



    “Aduz que o ora réu mantém contrato temporário com o SAMU/SALVAR, conforme Lei Municipal nº 6.686/2008, o qual tem natureza jurídico-administrativa, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar as suas pretensões. Refere que na ADI/MC nº 3395-6 o STF decidiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa e que a matéria foi revisada na Reclamação Constitucional nº 5381-4, em que reafirmada a incompetência desta Justiça Especializada para examinar também a lide que decorre de contratação de servidor para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da Constituição. Refere que o art. 176 da Lei Orgânica do Município previu a possibilidade de contratação desse tipo de servidor, e que sobreveio a Lei Municipal nº 6055/06, a qual regulamentou a possibilidade de contratação temporária, estabelecendo, em seu art. 217, que os contratos terão natureza administrativa. Aduz, conforme o art. 5º da Lei Municipal 6.686, que a contratação para participação do programa SAMU/SALVAR se daria pelo regime da CLT, mas que tal não afasta a natureza administrativa dos contratos oriundos do referido programa. Reporta-se aos fundamentos proferidos no RE 573202/AM, em que restou acolhida a tese que toda a admissão de servidor, seja permanente ou temporária, estabelece vínculo institucional, pois a irregularidade da investidura em cargo público sem aprovação em concurso, não converte a relação jurídica em contrato de trabalho, sendo competente a Justiça Comum.” (documento eletrônico 10, p. 1)



    A Ação Rescisória foi julgada improcedente pelos Magistrados da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão que guarda o seguinte teor: 



    “[...] Constou no acórdão rescindendo proferido pela 2ª Turma deste Tribunal (ID. 1450dcb - Pág. 2):



    ‘Incompetência da Justiça do Trabalho



    O reclamado alega que a relação jurídica entre o Município de São Leopoldo e os servidores do SAMU SALVAR, como o reclamante, é uma relação jurídico administrativa, tendo em vista que a contratação daqueles servidores se deu em razão do excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX da CF/88, bem como nos termos da Lei Municipal n. 6.055/06, Art. 213 a 2017, Lei Municipal n. 6686/08 e outras declinadas no contrato de trabalho dos servidores do SAMU. Assevera que o simples fato de haver previsão no contrato de trabalho acerca da "opção" pela CLT não desvirtua a natureza do contrato administrativo. Invoca a Súmula 38 do TST. Aduz que, embora os contratos de trabalho do reclamante tenham sido estabelecidos sob as regras da CLT, a análise da regularidade ou não da relação jurídico administrativa estabelecida precede essas questões, atraindo deste modo a competência do julgamento à JUSTIÇA COMUM, haja vista previsão expressa na Lei Municipal n. 6.055/06, Art. 213 a 2017 e Lei Municipal n. 6686/08. Destaca o entendimento do Superior Tribunal Federal nos autos da ADI n. 3.395-6/DF. 



    Examino. 



    O autor foi contratado, pelo regime celetista, para exercer a função de ‘Técnico em Enfermagem SAMU’ em 20.01.2009 após sua aprovação no Processo Seletivo no 01/2008. Não se trata de caso de contratação temporária de natureza jurídico administrativa. Ressalto que o contrato já vige há mais de 10 anos. 



    Diante do exposto, é inarredável a competência da Justiça do Trabalho para analisar o mérito da questão.[...]’



    É incontroverso que o ora réu foi contratado pelo Município autor para exercer a função de ‘Técnico em Enfermagem SAMU’, com início a partir de 20.01.2009, após sua aprovação no Processo Seletivo 01/2008, o qual previa expressamente em sua cláusula 11.2: ‘O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vaga no quadro de emprego público municipal, regrados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’ (ID. 83ab388 - Pág. 10). 



    Nesse contexto, considerada a condição do réu de empregado público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, resta evidenciada a competência desta Justiça Especializada para julgar a ação subjacente, nos termos do art. 114, I, da Constituição. Afinal, não se está discutindo nos presentes autos matéria de natureza administrativa, sendo expressa a contratação do réu pelo regime celetista, tornando irrelevante, aqui, a decisão referente à ADI 3.395/DF. 



    A questão ora trazida na presente ação rescisória é de conhecimento desta Seção Especializada, que concluiu ser de competência da Justiça do Trabalho a apreciação da demanda de empregado público contratado pelo regime da CLT, mesmo sob a ótica da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395-6: [...]



    Agrego, ainda, como razões de decidir, os fundamentos do seguinte julgado ajuizado pelo ora autor em situação idêntica, do qual participei: 



    ‘O Supremo Tribunal Federal ao dar interpretação conforme à constituição ao art. 114, I, da CF, na ADI 3395, limitou a competência material desta especializada apenas para afastar a análise de relações de trabalho dos servidores públicos estatutários e contratados administrativamente, nos termos do art. 37, IX, da CF. 



    Conforme consta da decisão rescindenda, a ré foi contratada sob a égide da CLT e, nesta condição, é empregada pública, não se tratando de relação administrativa. Desse modo, ao contrário do que defende o município, é esta Justiça Especializada competente para processar e julgar a ação. 



    As decisões em reclamações constitucionais juntadas pelo autor (RCLs nos 50.629, 50.634 e 50.637, ids. 14eb679, 825ce91 e efb0000) foram proferidas monocraticamente. Ressalto que, em relação à RCL 50637, o Exmo. Relator, Ministro Alexandre de Morais, reconsiderou a decisão liminar deferida, negando seguimento à reclamação (decisão proferida em 27-01-2022). Interposto agravo regimental, a 1ª Turma do STF negou provimento ao recurso, sob fundamento de que a reclamação não é cabível para desconstituir decisão transitada em julgado. 



    De outro lado, como apontado pela demandada, o Exmo. Ministro Nunes Marques, ao examinar pedido liminar em reclamação promovida pelo Município de São Leopoldo em matéria similar decidiu, de forma monocrática, que o julgamento da ADI 3.395 ‘não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária’ (Rcl 50986 MC Relator Min. NUNES MARQUES Julgamento: 14/03/2022 Publicação: 22/03/2022). A decisão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento de embargos de declaração (consulta em 07-03-2023).



    Assim, ao contrário do que o autor pretendeu fazer crer na petição inicial, não é verdadeira a alegação de que esta Justiça Especializada vem reiteradamente decidindo de forma contrária ao STF. No mínimo haveria que se perquerir quanto à caracterização de matéria controvertida em face do acima relatado. 



    Assinalo, ainda, a existência de precedente da 2ª SDI do TST, em ação rescisória, na qual os Exmos. Ministros entenderam que sendo o contrato de trabalho de empregado regido pela CLT, a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho, in verbis: [...]



    Por fim, registro que esta Seção Especializada analisou ação rescisória proposta pelo Município de São Leopoldo com o mesmo fundamento, qual seja, proc. no 0022568-42.2021.5.04.0000 AR, julgado em 25-02- 2023, tendo como relatora a Exma. Desa. Maria Cristina Schaan Ferreira, que foi julgada improcedente por unanimidade de votos. 



    Em vista do que foi exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória. [...] (TRT da 4ª Região, 2ª Seção de Dissídios Individuais, 0022601-32.2021.5.04.0000 AR, em 26/03/2023, Desembargadora Rejane Souza Pedra)’ 



    Julgo improcedente.”



    Verifico, a partir do que foi assentado na base empírica do ato impugnado, que a controvérsia não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre as quais a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. Ao contrário do que quer fazer crer o reclamante, está claro nas decisões das instâncias ordinárias, desde a ação de conhecimento, o reconhecimento da condição do réu de empregado público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Transcrevo:



    “É incontroverso que o ora réu foi contratado pelo Município autor para exercer a função de ‘Técnico em Enfermagem SAMU’, com início a partir de 20.01.2009, após sua aprovação no Processo Seletivo 01/2008, o qual previa expressamente em sua cláusula 11.2: ‘O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vaga no quadro de emprego público municipal, regrados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’ (ID. 83ab388 - Pág. 10). 



    Nesse contexto, considerada a condição do réu de empregado público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, resta evidenciada a competência desta Justiça Especializada para julgar a ação subjacente, nos termos do art. 114, I, da Constituição. Afinal, não se está discutindo nos presentes autos matéria de natureza administrativa, sendo expressa a contratação do réu pelo regime celetista, tornando irrelevante, aqui, a decisão referente à ADI 3.395/DF.” (doc. eletrônico 10)



    Ademais, foi descartada a hipótese de contratação de empregado temporário, o que também exclui a incidência dos Temas 43 e 612 da Repercussão Geral. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e o acórdão reclamado. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



     



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça do Trabalho. Empregado público submetido à CLT. Ausência de aderência estrita. Agravo a que se nega provimento. 1. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante a empregados públicos regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. Precedentes. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 51.579 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 9/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 27/10/2022)



    Nesse sentido, é também o parecer da PGR, o qual possui a seguinte ementa:



    “Direito processual do trabalho. Reclamação. Suposto descumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 1. A situação que teria violado entendimento firmado na ADI 3395 se refere à sentença de mérito proferida na reclamação trabalhista, já transitada em julgado, circunstância que impede o seu conhecimento (art. 988, §5º, I, do CPC). 2. Ademais, ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 3. Pelo não conhecimento da reclamação.” (documento eletrônico 34, p. 1)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    “Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



     Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator